Tribunal: TJDFT
Processo: 0746853-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/91. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe o imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade (ou não) de concessão de liminar de despejo.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
4. Para a liminar de desocupação, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991).
5. No caso, a ordem de desocupação liminar foi deferida na origem, em consonância com a legislação de regência da matéria em discussão.
6. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, apta a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Por força de expressa disposição legal (art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91), desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar de desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente do motivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 59 e seguintes.